Tribunal: TJMT
Processo: 1079847-77.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079847-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS RODRIGUES ALVES REAL - CPF: 034.323.291-05 (RECORRIDO), PEDRO BORTOLETTO RODRIGUES ALVES - CPF: 053.853.391-99 (ADVOGADO), AMAZON AEROPORTO HOTEL LTDA - CNPJ: 33.079.213/0001-00 (RECORRENTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EM VEÍCULO
SOB GUARDA
DE HOTEL. SERVIÇO DE VALET. ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DE RESPONSABILIDADE. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

A admissão extrajudicial de responsabilidade realizada por fornecedor em comunicações eletrônicas constitui prova suficiente do nexo causal em ação de indenização por falha na prestação de serviço.

A prova pericial é dispensável no âmbito dos Juizados Especiais quando a controvérsia pode ser solucionada adequadamente pela prova documental existente nos autos.

A parte que assume obrigação na esfera extrajudicial não pode posteriormente negar sua responsabilidade em juízo sem violar a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório.

A saída momentânea do consumidor do local do evento não afasta o nexo causal quando o fornecedor posteriormente reconhece expressamente sua responsabilidade pelo dano.

Recursos
des
providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

(ID 361214851)
interposto por
AMAZON AEROPORTO HOTEL LTDA.

em face da decisão monocrática de ID 355103356, que, ao apreciar o recurso
inominado
interposto pela ora agravante, deu-lhe parcial provimento.

A referida decisão monocrática reformou em parte a sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá
- MT
(ID 354945389), a qual havia julgado parcialmente
procedentes
os pedidos formulados por
LUCAS RODRIGUES ALVES REAL
, condenando o hotel ao pagamento de R$ 1.974,61 (um mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos) por danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais. O provimento parcial em sede recursal limitou-se a reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o patamar de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantendo-se, no mais, os termos da condenação.

Inconformada, a empresa agravante interpõe o presente Agravo Interno (ID 361214851), sustentando, em síntese, a necessidade de reforma integral da decisão monocrática. Em suas razões, argui que a decisão incorreu em erro de julgamento ao não acolher a tese de ausência de nexo de causalidade e ao desconsiderar a necessidade de prova pericial para a elucidação da controvérsia.

Aduz, primeiramente, que a decisão agravada não teria enfrentado especificamente o argumento de que o agravado se ausentou do local com o veículo e somente retornou posteriormente para reclamar do dano, fato que, segundo a agravante, romperia o nexo causal.

Em segundo lugar, defende que a decisão atribuiu valor probatório excessivo às conversas extrajudiciais mantidas por aplicativo de mensagens, tratando-as como confissão inequívoca de responsabilidade, quando, em sua visão,
representariam
mera tentativa de composição amigável que não se confunde com reconhecimento de culpa.

Reitera, ademais, a tese de complexidade da causa e a imprescindibilidade de prova técnica para determinar a origem do dano no banco do veículo, o que tornaria o Juizado Especial incompetente para o julgamento da lide. Por fim, insiste na ausência de comprovação do nexo causal, afirmando que a responsabilidade objetiva não dispensa tal demonstração.

O agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 361300858), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão
monocrática, com a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância protelatória.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A irresignação da parte agravante, contudo, não merece prosperar. A decisão monocrática ora impugnada foi proferida em estrita observância aos fatos, às provas constantes dos autos e ao direito aplicável à espécie, não havendo, nas razões do presente Agravo
Interno, qualquer
argumento novo ou juridicamente robusto capaz de infirmar as conclusões ali exaradas.

A análise do recurso se dará de forma tópica, a fim de esgotar cada uma das teses sustentadas pela agravante.

Da Suficiência da Fundamentação e da Desnecessidade de Prova Pericial
.

A agravante alega, em primeiro lugar, que a decisão monocrática teria sido omissa por não enfrentar o argumento de que o agravado se ausentou do local com o veículo antes de formalizar a reclamação, o que, em sua ótica, romperia o nexo causal. Sustenta, ainda, a imprescindibilidade da prova pericial. Ambas as teses se revelam improcedentes e foram devidamente afastadas, ainda que de modo implícito, pela lógica da decisão recorrida.

A necessidade de produção de prova pericial, como bem assentado na decisão monocrática, mostra-se absolutamente despicienda no contexto fático-probatório delineado nos autos. A complexidade que afasta a competência dos Juizados Especiais é aquela de ordem probatória, que torna inviável a formação do convencimento do julgador a partir dos elementos disponíveis. Não é o que ocorre no presente caso.

A controvérsia central não reside em uma intrincada questão de engenharia mecânica sobre como o banco de um veículo pode se romper, mas sim na apuração da responsabilidade civil por um dano ocorrido no âmbito de uma relação de consumo. E, para esse fim, a prova documental é não apenas suficiente, mas eloquente.

O ponto fulcral que torna ociosa a discussão sobre a necessidade de perícia e sobre a suposta interrupção do nexo causal pela saída momentânea do agravado é a
conduta da própria agravante após o evento
. Conforme se extrai das conversas mantidas por meio do
aplicativo
WhatsApp
(ID 354945368 e ID 354945371), a preposta da empresa, agindo em nome do hotel, não apenas tomou conhecimento do dano, como, de forma expressa e inequívoca, assumiu a responsabilidade pelo reparo, declarando textualmente:
“O pagamento será feito por nós do hotel
Amazon
aeroporto”
.

Essa manifestação constitui uma
admissão extrajudicial da responsabilidade
de valor probatório inquestionável. Ao assumir o dever de pagar pelo conserto, a agravante, por ato próprio, reconheceu a existência do dano e, principalmente, o nexo de causalidade entre sua atividade (o serviço de
valet
) e o prejuízo sofrido pelo consumidor. Tal admissão torna irrelevante a discussão sobre se o agravado percebeu o dano imediatamente ou minutos após se ausentar, pois a própria fornecedora, ao se comprometer com o reparo, convalidou a reclamação e vinculou-se à obrigação de indenizar.

Portanto, a decisão monocrática não foi omissa. Ao fundamentar a condenação na assunção de responsabilidade pela própria agravante, ela logicamente superou a necessidade de perícia e a discussão sobre o momento exato da percepção do dano. O juiz, em seu livre convencimento motivado, não está obrigado a rebater, ponto por ponto, todos os argumentos da parte quando já encontrou fundamento suficiente e determinante para decidir a causa. A ausência de menção explícita ao detalhe da
“
saída do local
”
não configura omissão, mas sim o reconhecimento de que tal fato se tornou juridicamente
inócuo
diante da prova robusta da admissão de responsabilidade.

Do Valor Probatório das Comunicações Extrajudiciais e da Violação da Boa-Fé Objetiva
.

A agravante tenta, ainda, desqualificar o teor das mensagens trocadas, argumentando que se tratava de mera tentativa de acordo, a qual não se confundiria com confissão. A tese, com a devida vênia, beira a má-fé processual e ignora um dos pilares do direito obrigacional contemporâneo: a boa-fé objetiva e seus deveres anexos, notadamente a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

É preciso distinguir com clareza uma proposta de acordo para fins de transação de uma declaração de assunção de responsabilidade. A mensagem enviada pela preposta do hotel não foi uma oferta condicionada para evitar um litígio; foi uma afirmação categórica de que a empresa arcaria com o custo do reparo. Essa declaração criou no consumidor, ora
agravado, uma legítima expectativa de que o problema seria solucionado sem maiores percalços.

Ao reconhecer o dano, solicitar os orçamentos e prometer o pagamento, a agravante gerou uma situação de confiança. Recuar dessa posição em juízo, negando o valor de suas próprias palavras e tentando imputar ao consumidor o ônus de uma prova que a própria empresa tornou desnecessária com sua conduta, representa
uma flagrante
violação da boa-fé objetiva.

O ordenamento jurídico não pode tutelar tal comportamento. A parte que, na esfera extrajudicial, assume uma obrigação, vincula-se a ela. A tentativa de, posteriormente, em juízo, negar a existência dessa obrigação, sob o pretexto de que a manifestação anterior era
“
informal
”
, atenta contra a lealdade e a estabilidade que devem nortear as relações sociais e negociais.

A decisão monocrática, ao conferir o devido valor probatório a essas comunicações, não cometeu qualquer erro de julgamento. Pelo contrário, aplicou corretamente o direito, prestigiando a boa-fé e rechaçando a conduta contraditória da agravante. As conversas não são meros indícios; são a prova cabal da configuração da responsabilidade civil no caso concreto, tornando incontroversos o ato ilícito (falha na guarda do bem) e o nexo causal.

Da Manutenção da Decisão Monocrática
.

Diante do exposto, resta claro que as razões apresentadas no Agravo Interno não passam de uma tentativa de rediscussão do mérito já exaustivamente analisado e decidido. A agravante não trouxe aos autos qualquer fato novo, argumento jurídico inovador ou vício de procedimento que justifique a reforma da decisão monocrática. As teses de ausência de nexo causal e necessidade de perícia foram corretamente afastadas em face da robusta prova documental, em especial a admissão extrajudicial de responsabilidade.

A decisão monocrática (ID 355103356) aplicou de forma precisa o direito, reconhecendo o dever de indenizar tanto o dano material, devidamente comprovado pelas notas fiscais (
IDs
354945365, 354945366, 354945367), quanto o dano moral, que decorreu não apenas da avaria no bem, mas, sobretudo, da conduta posterior desleal da empresa. A redução do
quantum
indenizatório, de R$ 2.000,00 para R$ 1.500,00, já representou a devida adequação da condenação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso.

Por fim, quanto ao pedido do agravado de condenação da agravante por litigância protelatória, entendo que, embora os argumentos recursais sejam frágeis e repetitivos, a interposição do Agravo Interno representa o exercício do direito de defesa contra a decisão singular, não se vislumbrando, por ora, o dolo processual necessário à caracterização da litigância de má-fé, razão pela qual deixo de aplicar a multa requerida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente a decisão monocrática agravada (ID 355103356), por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno
a parte agravante, por ser recorrente vencida no
resultado final
do julgamento colegiado deste incidente que esgota a instância recursal, ao pagamento das custas processuais e dos honorár
ios advocatícios, que fixo em
10
% (
dez
por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026